Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-41.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001080-41.2019.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DE MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA E ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, INOBSTANTE VENCIDO. CONDENAÇÃO INEXIGÍVEL. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL A DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. OBSERVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8001080-41.2019.8.05.0078, da Comarca de EUCLIDES DA CUNHA/BA, sendo apelante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (atuante em defesa de ANDERSON BRITO SILVA, representado por sua genitora ADEILDA FERREIRA DE BRITO) e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça